Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1012008-08.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: PANTANAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS LTDA – ME.
Recorrida: ILUMISOL IMPORTADOS E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ENERGIA NÃO PRODUZIDA – PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
2. In casu, comporta acolhimento o pleito de indenização pela diferença de energia produzida nos períodos indicados no recurso, uma vez que restou comprovado que durante o período de 17/03/2019 até 30/11/2019, o sistema fotovoltaico instalado pela reclamada não gerou a energia contratada, devido a uma falha na prestação do serviço.
3. Não merece prosperar o pedido de pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi à reclamante quem usufruiu dos serviços advocatícios, portanto, não pode a requerida ser compelida a arcar com as despesas de referido serviço.
4. Dano material comprovado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012008-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPA DE FRUTAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.675.653/0001-70 (RECORRENTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), ILUMISOL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0002-78 (RECORRIDO), CAIO HENRIQUE SHIRASAWA PELEGRINELLI - CPF: 066.181.219-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ATRASO NA ENTREGA DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ENERGIA NÃO PRODUZIDA – PAGAMENTO DEVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2.

In casu
, comporta acolhimento o pleito de indenização pela diferença de energia produzida nos períodos indicados no recurso, uma vez que restou comprovado que durante o período de 17/03/2019 até 30/11/2019, o sistema fotovoltaico instalado pela reclamada não gerou a energia contratada, devido a uma falha na prestação do serviço.

3.

Não merece prosperar o pedido de pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi à reclamante quem usufruiu dos serviços advocatícios, portanto, não pode a requerida ser compelida a arcar com as despesas de referido serviço.

4.

Dano material comprovado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021